Tribunal: TJES
Processo: 5002918-61.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO LIMITE LEGAL MUNICIPAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão de o valor do crédito exequendo ser inferior ao patamar mínimo estabelecido na legislação municipal para a cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal atende ao binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional frente aos limites estabelecidos pelo Decreto Municipal 85/2024; e (ii) estabelecer se as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ aplicam-se aos processos em curso ajuizados anteriormente à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir em execuções fiscais pressupõe que o custo da movimentação da máquina judiciária guarde proporcionalidade com o benefício econômico almejado pelo ente público.

O art. 1º e o seu § 1º do Decreto Municipal 85/2024 de Cariacica determinam a desistência de ações judiciais e o privilégio da cobrança extrajudicial para créditos consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.500,00.

A presente execução fiscal, distribuída com valor de causa de R$ 1.609,37, permanece abaixo do limite legal instituído pelo próprio ente municipal, o que evidencia a falta de interesse processual para o prosseguimento da demanda judicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema 1.184 de Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF possuem aplicação imediata aos processos em curso, conforme decidido pela Suprema Corte no julgamento de embargos de declaração no RE 1.355.208, inexistindo violação à segurança jurídica ou à irretroatividade das leis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando o montante do crédito for inferior ao limite estabelecido em norma do respectivo ente federado.

O Decreto Municipal que fixa teto para ajuizamento e manutenção de execuções fiscais prestigia os princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

As diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1.184 e pelo CNJ na Resolução 547/2024 possuem aplicabilidade imediata às execuções fiscais em trâmite.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC, art. 485, inciso VI; Decreto Municipal 85/2024 de Cariacica, art. 1º, § 1º; Resolução 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral (RE 1.355.208).

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002918-61.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: PAULO LIPPAUS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002918-61.2017.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
PAULO LIPPAUS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18444008), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
PAULO LIPPAUS
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Em suas razões, o recorrente alega que o valor atualizado do débito supera o teto de R$ 2.500,00 estabelecido na norma local, o que afasta a tese de falta de interesse de agir baseada em valor irrisório.

Sustenta a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024 do CNJ a processos ajuizados antes de 2023, defendendo que a competência tributária municipal e a segurança jurídica impõe o prosseguimento da cobrança de créditos que, somados aos acessórios, atingem montante relevante para o erário.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do Município.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do Município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

No caso concreto, verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída em 31/08/2017, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.609,37, quantia inferior ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Assim, entendo que o prosseguimento do feito configura nítida desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do CPC.

No que tange à aplicação temporal das normas, conforme o próprio Pretório Excelso reconheceu no julgamento de embargos de declaração opostos no RE nº 1.355.208, o Tema nº 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO